Tribunal: TJDFT
Processo: 0729245-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729245-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO VIANNA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 30329536, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável “sentença” proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido deduzido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, julgando procedente o pedido para comunicar ao patrimônio particular dos sócios Paulo Fernando Vianna da Silva e Paulo Fernando Martins da Silva o saldo ainda pendente do cumprimento provisório de sentença contra a sociedade de advogados Fernando Martins Advogados Associados (2013.01.1.188183-4 dos autos físicos, 0047973-25.2013.8.07.0001 dos autos do PJE). O recorrente argumenta que, para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, é necessário estarem presentes os requisitos do art. 50, do CC, quais sejam, desvio de finalidade e confusão patrimonial, requisitos estes que não restaram demonstrados no presente caso. Alega que a pessoa jurídica, ora ré, não é insolvente e que o simples inadimplemento ou insuficiência de bens da sociedade, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, já que meros indícios não autorizam a responsabilização dos sócios. Afirma que a sociedade ré é um escritório de advocacia familiar, encontrando-se em situação ativa e regular funcionamento, não sendo a simples insatisfação de um crédito suficiente para o desprestígio da personalização. Pontua que, à época da celebração do contrato e da prestação de serviços (2010), objetos da ação principal, era sócio minoritaríssimo e sem qualquer poder de gestão da sociedade, vindo a ser administrador apenas em 2016. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão guerreada e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica pela ausência de pressupostos autorizadores, afastando, ainda, a responsabilidade do sócio minoritário sem poder de gestão, que não participou do negócio jurídico”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 31304116). Petição juntada pelo agravante, Paulo Fernando Vianna da Silva, informando que as partes celebraram acordo nos autos do cumprimento de sentença no 0047973-25.2013.8.07.0001 (ID no 31644695), razão pela qual deve ser julgado prejudicado o presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, no processo que deu ensejo à decisão ora agravada, foi homologado pelo douto Juízo a quo, em 16.12.2021, o acordo celebrado entre as partes, desconstituída a penhora do veículo descrito no acordo, bem como removida as restrições junto ao sistema RENANJUD. Além disso, foi determinada a suspensão do processo por oito (8) meses. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator